Tribunal: TCU
Processo: 008.841/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em função da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 382/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 382/2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 8496/2022-TCU-Segunda Câmara , em razão da ausência de citação válida do responsável, e considerar nulos todos os atos subsequentes praticados em função daquele decisum ; 9.2. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial para que renove a citação do Sr. Edimilson da Bahia de Lima Gomes, desta feita no endereço por ele informado ao Tribunal mediante o documento da peça 146; e 9.3. dar ciência deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e ao Sr. Edimilson da Bahia de Lima Gomes.